Tribunal: TJDFT
Processo: 0750591-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. A agravante sustenta que percebe auxílio-doença no valor de R$ 3.197,86 e não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando sua renda mensal, sua condição de pessoa com deficiência e a inexistência de critérios objetivos fixados na legislação para a aferição da hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), e o Código de Processo Civil prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).
4. O Tribunal de Justiça tem adotado como critério o limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, parâmetro no qual se enquadra a agravante.
5. A circunstância de a agravante possuir tetraparesia espástica secundária a trauma raquimedular cervical reforça a necessidade de concessão do benefício, considerando suas despesas extraordinárias relacionadas à sua condição de pessoa com deficiência.
6. O simples fato de a agravante ter realizado um gasto de R$ 240,00 em um evento não é suficiente para afastar sua hipossuficiência, sobretudo diante da comprovação da sua renda e do seu quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente. 2. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo de hipossuficiência o limite de cinco salários-mínimos. 3. A condição de pessoa com deficiência deve ser considerada na análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972539, 0702721-38.2024.8.07.9000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 11/03/2025.